Tribunal: TJSP
Processo: 2257568-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA E INDEFERIU A TRAMITAÇÃO DO FEITO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA.

IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS QUE PODE ABRANGER APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA E INDEFERIU A TRAMITAÇÃO DO FEITO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA.

IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS QUE PODE ABRANGER APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, CPC. ENTENDIMENTO DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA.

DECISÃO QUE DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA PARA FINS DE RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS E DETERMINAR O DESBLOQUEIO INTEGRAL EM FAVOR DO AGRAVANTE.

MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL A JUSTIFICAR A MEDIDA, NOS TERMOS DO ART. 189 DO CPC. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL QUE POSSIBILITA A CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMO SIGILOSOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.